Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742677-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADO: EVANDRO MAIA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido por EVANDRO MAIA DA SILVEIRA e OUTROS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 143197505): “1. A executada alegou nulidade da intimação do cumprimento de sentença (ID 138773207), uma vez que não reside mais no local indicado pelo exequente. Ocorre que é obrigação das partes manterem o endereço atualizado nos autos, sendo evidente que a mera publicidade na junta comercial não afasta a necessidade de atualização no processo. Dessa forma, não tendo o executado comprovado que notificou nos autos a alteração de endereço, nos termos do art. 274, parágrafo primeiro, presume-se válida a intimação dirigia ao local em que foi citado, razão pela qual não há que se falar em nulidade de intimação. 2. Em relação a impugnação à penhora (ID 79607994 – pág. 2), a executada alega excesso na execução, sob argumento que houve a rescisão contratual, razão pela qual o termo final deve ser a data da sentença. Primeiramente, para análise da impugnação, a executada para juntar aos autos sentença e eventuais acórdão da ação de rescisão de contrato, no prazo de 5 dias." Em suas razões, a executada/agravante defende, em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da intimação acerca do cumprimento de sentença. Nesse contexto, aduz que havia nos autos, requerimento para que as futuras intimações fossem realizadas por meio do patrono constituído nos autos. Portanto, defende ser nula a intimação realizada pela via postal, enviada para o endereço constante nos autos, o qual não o ocupa há mais de um ano. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, impedindo-se a realização da penhora outrora deferida. No mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para declarar a nulidade da intimação do cumprimento de sentença, com todos seus efeitos decorrentes. Preparo devidamente recolhido (ID n° 42275327). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de alegação da executada, de nulidade absoluta de sua intimação e dos atos posteriormente praticados, com pedido de devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Argui, em síntese, que foi indevida sua intimação pessoal, uma vez que esta deveria ter sido dirigida ao seu patrono. Ocorre que, da análise dos autos, contata-se que estes remetem a cumprimento de sentença transitada em julgado a mais de um ano. Portanto, mostra-se necessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública e não dependentes de instrução probatória. 2. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2.1 No entanto, caso o pedido seja formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com Aviso de Recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputando-se necessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença (artigo 513, Parágrafo 4o do Código de Processo Civil). 3. Não havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação pessoal da pessoa do devedor, constata-se a nulidade da comunicação do ato processual com a violação ao direito de defesa do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1426107, 07059873820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado a mais de ano, portanto necessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, o que de fato foi levado a efeito pelo Oficial de justiça, que diligenciou ao endereço constante dos autos, e lá constatou que a executada havia mudado. 2. Tendo em vista que a executada não atualizou nos autos o seu endereço, presume-se intimada, na forma do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC, em face da diligência realizada pelo oficial de justiça no endereço que consta dos autos, bem como por ter contatado por telefone com o Oficial de Justiça acerca do cumprimento de sentença. 3. Corrobora a certeza da intimação da executada, o fato de sua advogada constituída ter apresentado, tempestivamente, a respectiva impugnação. 4. A revogação da procuração concedida a advogada na fase de conhecimento só tem efeitos após a sua revogação, portanto, se realizada depois da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, não há falar em nulidade por ausência de representação processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312677, 07444493520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil, em seu artigo 513, ao disciplinar a fase de cumprimento de sentença de pagar quantia, aponta vários meios pelos quais o devedor será intimado para cumpri-la, vejamos: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do §1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.” O supramencionado artigo 274, do CPC, por sua vez, dispõe que: “Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” No caso em análise, denota-se ser inconteste o envio de intimação para o mesmo local onde ocorreu a citação da parte agravante. Nesse contexto, é obrigação das partes manterem o endereço atualizado nos autos, sendo evidente que a mera publicidade na junta comercial não afasta a necessidade de atualização no processo. Dessa forma, não tendo a executada/agravante comprovado que notificou nos autos a alteração de endereço, nos termos do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC, presume-se válida a intimação dirigia ao local em que foi citada, razão pela qual não há vício na forma da intimação. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXECUTADO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA APÓS UM ANO DO APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO EXECUTÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DO RITUAL PROCEDIMENTAL (CPC, ART. 513, § 4o). OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO INDICADO PELO EXECUTADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). DILIGÊNCIA REPUTADA CONSUMADA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EMPREGADO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA EXPROPRIAÇÃO. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. EFETIVAÇÃO. PERCENTUAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento originário de construção doutrinária e jurisprudencial destinado a assegurar ao executado a possibilidade de se defender da execução quando permeada por vícios derivados da ausência das condições da ação ou dos pressupostos processuais, ou seja, quando provenientes de vícios passíveis de serem conhecidos de ofício. 2. Deflagrado o cumprimento de sentença após o decurso de prazo de 1 (hum) ano do aperfeiçoamento do título executório, o executado deve ser intimado pessoalmente da sua efetivação e para realização do débito exequendo via de carta com aviso de recebimento, ressalvado que a intimação pessoal reputa-se aperfeiçoada caso tenha alterado seu endereço e omitido de informar o Juízo a mudança, presumindo-se válida a intimação direcionada ao endereço constante dos autos, não subistindo, pois, vício de nulidade procedimental se observados essa regulação (CPC, arts. 274, §3o, e 513, §4o). 3. Encaminhada intimação ao endereço da parte executada participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que devolvida por ter se mudado sem noticiar e materializar o fato no processo, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido (CPC, art. 274, parágrafo único). 4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 5. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 6. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando o executado empregado público que aufere vencimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 7. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 8. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG), descerrando a possibilidade de modulação do percentual autorizado se aferido o comprometimento da subsistência digna do devedor. 9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1329885, 07487424820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à validade da intimação ora impugnada, afasta-se a probabilidade do direito da executada/agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora